Tribunal: TJDFT
Processo: 0739902-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0739902-12.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANUZA MARIA DE LIMA, MARIA AUGUSTA DE LIMA, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE REPRESENTANTE LEGAL: VANUZA MARIA DE LIMA APELADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, VANUZA MARIA DE LIMA, MARIA AUGUSTA DE LIMA REPRESENTANTE LEGAL: VANUZA MARIA DE LIMA D E S P A C H O Remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, para emissão de parecer, conforme determinado pelo despacho de ID 39977051. Brasília, 22 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora